Tribunal: TJES
Processo: 0015681-19.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-17

Ementa:
E
MENTA: APELAÇ
ÕES CRIMINAIS.

TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINARES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS QUE SE CONFIRMARAM. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO CONSTATADO. AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO.
D
ESCABIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE.
IM
POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que condenou os réus às penas idênticas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06).

Segundo narra a denúncia, no dia 31 de agosto de 2016, no bairro Alto Lage, em Cariacica/ES, policiais militares, em patrulhamento de rotina, visualizaram um dos réus dispensar ao solo, um papelote de cocaína ao perceber a presença da viatura e fugir para o interior de uma residência. Os agentes recuperaram o entorpecente e ingressaram no imóvel, onde encontraram o outro réu e diversos materiais típicos da traficância: 31 papelotes de cocaína, R$ 250,00 em espécie e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (1) definir se houve nulidade na busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (2) estabelecer se o ingresso dos policiais em domicílio sem mandado judicial configurou violação de domicílio; (3) verificar se há provas suficientes para manutenção da condenação; (4) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime para posse de drogas para uso pessoal, com eventual reconhecimento da prescrição; e (5) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado ao corréu Igor.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

Nulidade da busca pessoal.
A alegação de nulidade da busca pessoal, suscitada pela defesa de Estevão, é afastada, pois o comportamento do corréu Igor — que descartou droga ao solo e fugiu — configurou fundada suspeita objetiva, legitimando a abordagem conforme os arts. 240, § 2º, e 244 do CPP.
Preliminar rejeitada.

Nulidade por violação de domicílio.
Também não prospera a preliminar de violação de domicílio arguida pela defesa de Igor, pois a entrada dos policiais ocorreu em situação de flagrante delito, diante de crime permanente, dispensando mandado judicial, conforme jurisprudência do STF no Tema 280 da Repercussão Geral.
Preliminar rejeitada.

Mérito

Absolvição.
A autoria e a materialidade restam comprovadas pelos autos de apreensão, laudos toxicológicos, e, especialmente, pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, os quais foram firmes e coerentes com os demais elementos de prova. Os próprios réus apresentaram versões autoincriminatórias na fase policial.

Desclassificação.
O pedido de desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo próprio é improcedente, diante da quantidade, forma de acondicionamento da droga, apreensão de valores em espécie, anotações do tráfico e divisão do imóvel entre os réus, o que afasta a tese defensiva.

Consequentemente, não há que se falar em prescrição com base na pena cominada ao crime do art. 28 da Lei 11.343/06, por ausência de desclassificação da conduta.

Tráfico privilegiado.
O pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado também deve ser rejeitado, pois as circunstâncias do caso — como o concurso de agentes, a apreensão de caderno de anotações e dinheiro — demonstram dedicação à atividade criminosa, o que afasta a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Redução das penas-base.
As penas-base foram fixadas com fundamento na natureza e quantidade dos entorpecentes, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, com adoção de fração de aumento de 1/8 entre os mínimos e máximos legais, critério aceito pela jurisprudência do STJ. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade a corrigir.

V. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015681-19.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR STTUARTE SENSUAL DA SILVA LIMA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0015681-19.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR STTUARTE SENSUAL DA SILVA LIMA, ESTEVAO NEVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, A SOCIEDADE
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO LUIZ DE SOUZA - ES19451

VOTO

Trata-se de
apelações criminais
interpostas por
ESTEVÃO NEVES
e
IGO
R STTUARTE SENSUAL DA SILVA
LIMA
, contra a sentença de id. 15150893, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou os acusados pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
Lei 11.343/06), às penas idênticas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

Em razões de fls. 236/245 (id. 15150893), a defesa de Estevão, requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas derivadas da abordagem e busca pessoal realizada pelos policiais militares, sem fundadas suspeitas. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28, da Lei 11.343/06), e, em sendo desclassificada a conduta, aponta para ocorrência de prescrição, haja vista que o réu, à época, tinha 19 anos idade, conforme artigo 115 do Código Penal. Relativamente a dosimetria, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Por sua vez, a defesa de Igor, suscita, em preliminar, a ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio, com ingresso dos policiais sem mandado judicial. No mérito, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), no patamar máximo de 2/3 (dois terços), bem como a revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base (id. 15150906).

S
obre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 31 de agosto de 2016, no Bairro Alto Lage, em Cariacica/ES, policiais militares, em patrulhamento preventivo em região conhecida pelo tráfico de drogas, avistaram um indivíduo trajando camisa cinza — posteriormente identificado como o apelante
Igor
— que, ao notar a aproximação da patrulha,
dispensou um objeto ao solo e empreendeu fuga para o interior de uma residência
.

A equipe recuperou o objeto, constatando tratar-se de 1 (
um
)
papelote de cocaína
, e seguiu o suspeito até a mencionada residência, local em que foram encontrados o ora apelante
Estevão,
e outros ilícitos, tais como:
31 papelotes de cocaína,
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais em espécie), e um caderno com a contabilidade do tráfico.

Feitos tais esclarecimentos,
passo, inicialmente, a análise das preliminares.

Quanto
a nulidade da b
usca pessoal,
suscitada pela defesa
do apelante
Estevão
, de acordo com a prova produzida nos autos, a atuação policial foi precedida de
fundada suspeita
decorrente de comportamento objetivo:
o réu Igor, ao avistar a
equipe policial
, descartou droga e fugiu
, comportamento típico de quem busca ocultar prática ilícita.

A busca pessoal, outrossim, encontra respaldo legal nos artigos
240, § 2º
, e
244, ambos do C
ódigo de Processo Penal
, que autorizam o procedimento, quando houver fundada suspeita de que o indivíduo porte objeto relacionado a crime, prescindindo, portanto, de mandado judicial.

No caso concreto, a fundada suspeita se deu mediante elementos objetivos e circunstanciais: local de intenso tráfico, evasão com descarte de substância ilícita, e ingresso em residência utilizada como ponto de venda. A abordagem revelou-se, pois,
absolutamente legítima
.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR.

Quanto à
n
ulidade da
s provas por violação de domicílio
,
arguida pela defesa
do recor
r
ente
Igor
,
na hipótese dos autos, a entrada no imóvel se deu em situação de flagrante delito, devidamente comprovada pelas circunstâncias fáticas acima narradas, em consonância com o Tema 280 da Repercussão Geral do STF. A jurisprudência do STJ reconhece que, a inviolabilidade domiciliar, cede diante do flagrante, especialmente em se tratando de crime permanente, como é o tráfico de drogas, não sendo exigível mandado judicial ou até mesmo consentimento do morador.

Nesses termos,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao mérito dos recursos.

Acerca do
pedido absolutório
formulado pela defesa do
apelante E
stevão,
verifico que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas nos autos, através do Boletim Unificado (fls. 12/14), Auto de Apreensão (fl. 27), Auto de Constatação Provisório (fl. 28), Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 120/121), e pelos
depoimentos colhidos em sede policial e judicial
, os quais corroboram a narrativa constante da denúncia.

O Policial Militar MAYCON PEREIRA OLIVEIRA, responsável pela abordagem, ouvido em juízo, relatou com firmeza que, durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico, visualizaram o corréu Igor dispensar um invólucro ao solo e empreender fuga. A abordagem conduziu os agentes até a residência, onde estava o ora recorrente,
Estevão Neves
, a qual foi franqueada para entrada pelos próprios ocupantes. No local, foram apreendidas as substâncias entorpecentes, anotações de contabilidade do tráfico e dinheiro, sendo que, segundo o depoente,
Estevão confirmou que praticava o tráfico de drogas
.

O corréu Igor

confessou em juízo, que comercializava drogas e que residia sozinho. Contudo,
em sede policial
(fl. 8), afirmou que
dividia a residência com E
stevão
,
e que não sabia a quem pertenciam os entorpecentes. O recorrente Estevão, por sua vez, também declarou na fase policial (fl. 9), que
recebia valores para armazenar drogas na casa
, versão esta que foi negada posteriormente em juízo, o que
enfraquece a retratação
e fortalece o juízo condenatório com base na coerência da fase inquisitorial.

Ressalte-se que os depoimentos dos agentes públicos, quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos,
possuem plena força probatória
, conforme já sedimentado na jurisprudência. A narrativa prestada em juízo não apresenta inconsistências relevantes, tampouco foi infirmada pela defesa de forma robusta.

Portanto, mantenho a condenação.

No que se refere
ao
pleito desclassificatório

formulado pela defesa do apelante Estevão
,
não há indicação de que o material entorpecente se destinava apenas ao consumo pessoal do réu. Ao contrário, as evidências acima referidas (quantidade de drogas e seu modo de acondicionamento; anotações sobre a traficância; dinheiro em espécie; local da abordagem ser conhecido pelo intenso tráfico de drogas; fuga do corréu Igor; divisão da residência entre os réus) apontam, indiscutivelmente, para a destinação mercantil das substâncias apreendidas.

Oportuno anotar que, a prova da destinação da droga para consumo próprio, incumbe à defesa (art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

E, ainda que assim não fosse, a condição de dependente de drogas (se existente, o que não foi comprovado nos autos), é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico.

Em relação
as
pena
s
-base
dos réus
,
verifico que não comportam reformas, porquanto fixadas em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 730 (setecentos e trinta) dias-multa, em virtude da natureza e quantidade das drogas apreendidas (art. 42 da Lei 11.343/06), patamar esse que reputo suficiente e necessário, para a reprovação e prevenção do delito praticado, especialmente, tendo em vista que a sentença recorrida, adotou o parâmetro de 1/8, sobre o intervalo das penas mínima e máxima, previstas no tipo penal, amplamente aceito pelo STJ.

Por fim, q
uanto a
o pedido de
aplicação do tráfico privilegiado
formulado pela defesa do apelante Igor, tenho por inviável, uma vez que a circunstâncias que ensejaram sua prisão, notadamente a prática do delito em concurso de agentes, e a apreensão de caderno contendo anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes em seu poder, bem como de dinheiro em espécie, obstam a concessão da benesse, porquanto evidencia que o acusado se dedicava a essa atividade criminosa.

Diante todo o exposto
,
NEGO PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento aos recursos.